Tribunal: TJMT
Processo: 1020302-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020302-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (AGRAVANTE), ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.387.681/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CHOITI IEDA registrado(a) civilmente como CHOITI IEDA - CPF: 101.561.869-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA MARIA IEDA - CPF: 556.428.539-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RENATA IEDA - CPF: 043.335.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020302-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S): MARCOS AURELIO DA SILVA

AGRAVADO (S): BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – EXTINÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE – ILEGITIMIDADE –NEGÓCIO JURÍDICO POR PROCURAÇÃO – ÓBITO DA PARTE ANTES DA CONTRATAÇÃO – DESCONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À INSTITUIÇÃO EMBARGADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos monitórios, deve observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

2. No caso, o banco autor somente teve ciência do óbito do réu em 2019, sendo que o negócio jurídico foi firmado por meio de procuração no ano de 2014, quando a outra requerida/avalista Andreia Domingas assinou em nome de Choiti Ieda, falecido em 22/04/2011, sabendo esta do falecimento do outorgante.

3. Agravo desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS AURELIO DA SILVA, advogado constituído pela parte requerida,
na
Ação Monitória nº 1009049-69.2017.8.11.0002
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a decisão que acolheu os embargos monitórios e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito apenas com relação ao devedor Espólio de Choiti Ieda, deixando de condenar a parte autora em honorários, diante do princípio da causalidade, eis que somente teve ciência do óbito do réu em 2019.

Em síntese, destaca o causídico que ficou evidenciado na decisão agravada que, ao extinguir a ação monitória em relação ao Espólio
de Choiti Ieda e suas herdeiras, acolheu a tese defendida nos Embargos Monitórios, ou seja, de que o Espólio não poderia responder pela cédula de crédito bancário firmada pela “procuradora”/Ré Andreia Domingas, em 02/12/2014, porque a citada procuração perdera sua eficácia com o falecimento do outorgante em 22/04/
2011
.

Sustenta, ainda, que o fundamento da sentença para negar a condenação da verba honorária de que “...
diante do princípio da causalidade, eis que o banco autor somente teve ciência do óbito do réu em 2019”
, não pode prevalecer, até porque se o Banco/embargado quisesse se beneficiar de tal fato para evitar a sucumbência, pelo menos, teria pedido a extinção do feito contra o Espólio quando instado a se manifestar em 2020 sobre a condição do falecimento de Choiti Ieda, contudo, preferiu dar prosseguimento à ação em face das herdeiras e Espólio do falecido.

Sob tais argumentos, requer seja provido o recurso, a fim de que o Banco agravado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, com base no § 2º do artigo 85 do CPC, conforme jurisprudência pacífica consolidada pelo julgamento do Tema 1076, proferido no REsp 1.746.072/PR, pelo C.STJ.

Sem pedido liminar - ID nº 229140157.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 234262665 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
e seus avalistas
ANDREIA DOMINGAS FERREIRA
e
ESPÓLIO DE CHOITI IEDA
.

Alega a parte autora que é credora dos réus pela quantia líquida, certa e exigível, no montante de R$ 4.866.502,71 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dois reais e setenta e um centavos), posição em 30/11/2017, representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 22/00204-9 (atual 38/82447-7), assim como por seu respectivo extrato da conta gráfica vinculada ao empréstimo.

Aduziu que a cédula foi emitida em 02/12/2014 e a dívida encontra-se vencida desde 01/06/2015, por falta de pagamento de parcelas.

O espólio requerido apresentou embargos monitórios, pugnando pela procedência dos embargos para declarar a nulidade dos atos praticados pela mandatária junto ao Banco Autor, bem como julgar extinta a ação monitória em relação ao espólio de CHOITI IEDA, mandando levantar e baixar a hipoteca e eventual penhora dos bens do espólio realizada nos autos.

O autor impugnou os embargos monitórios.

Ao decidir, a i. juíza
a quo
Dra. Laura Dorilêo Cândido acolheu os embargos monitórios e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação ao devedor Espólio de Choiti Ieda,
in verbis
:

“[...]

Verifico que as teses debatidas versam acerca da validade da procuração outorgada pelo “de cujus” Choiti Ieda. Isto porque, em 02/12/2014 a requerida Andreia Domingas efetuou a emissão de uma cédula de crédito, que a assinou por procuração em nome de Choiti Ieda, falecido em 22/04/2011 (id. 24423048). Ainda, compõe os autos, a lista de presença do velório do “de cujus”, assinada pela requerida Andreia, demonstrando que tinha ciência do falecimento dele, não havendo assim, indícios de boa-fé de sua parte. [...]

Posto isso, nítido a ausência de pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento do processo por vício de representação da requerida mandatária, porque o falecimento ocorrido em 22/04/2011 cessou o mandato, consoante artigo 682, II, do C.C. [...]

Neste diapasão, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos monitórios e a extinção do feito em relação ao Espólio de Choiti Ieda.

Ante o exposto, sem mais delongas, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com relação ao devedor Espólio de Choiti Ieda com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC.

Sem condenação em honorários, diante do princípio da causalidade, eis que o banco autor somente teve ciência do óbito do réu em 2019.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão agravada em relação à ausência de condenação do banco embargado, ora agravado, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Com efeito, deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos monitórios, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

In casu
, como bem salientou a decisão/sentença agravada, o banco autor somente teve ciência do óbito do réu em 2019, isto porque, o negócio jurídico foi firmado por meio de procuração no ano de 2014, quando a outra requerida/avalista Andreia Domingas assinou em nome de Choiti Ieda, falecido em 22/04/2011 (ID. 24423048 dos autos principais), sabendo esta do falecimento do outorgante.

Deveras, interposta a Ação Monitória em 07/12/2017, a culpa recai exclusivamente sob a responsabilidade do embargante, que deve arcar com os honorários de sucumbência, vez que foi este quem deu causa tanto à ação monitória, quanto aos embargos monitórios.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025